Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-92.2021.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009962-92.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANDREIA MACHADO BORGES - CPF: 935.852.331-04 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOVINO GERALDO DE SOUZA - CPF: 581.739.431-68 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO de JOVINO GERALDO DE SOUZA (APELADO), JOVINO GERALDO DE SOUZA - CPF: 581.739.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MACHADO BORGES - CPF: 935.852.331-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

AÇÃO
DE
COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA
-
ALEGAD
A
S

OMISS
ÕES
-
NÃO VERIFICAD
A
S
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu parcial
provimento ao recurso de apelação da requerida, ora embargante
,
assim ementado

(I
d.

236594691
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA ESTIPULANTE
- REJEITADA - MÉRITO - RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL - SEM COMUNICAÇÃO AO SEGURADO - IMPOSSBIBILIDADE - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO - ABUSIVIDADE CONFIGURADA - ART. 373, II CPC - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tem legitimidade para figurar no polo passiva da ação de cobrança de seguro prestamista a instituição financeira estipulante e um dos beneficiários do seguro vinculado à cédula de crédito bancário.

2. Comprovados pela parte autora os fatos constitutivos do seu direito, compete à parte ré demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram (art. 373, II CPC).

3. É abusiva a recusa de pagamento do seguro prestamista sob o fundamento de extinção do contrato, máxime se a alegação gira em torno de rescisão unilateral do contrato sem comunicação ao segurado e configura situação geradora de danos morais, que ultrapassa o mero dissabor.

4. Comprovada a cobrança indevida das parcelas após o falecimento do segurado, é caso de restituição na forma simples dos valores cobrados.

A
embargante sustenta que
o v. acórdão
não considerou a justificativa de que o cancelamento estava vinculado à análise de risco, conforme previsto na proposta de adesão
e afirma que não foi abordada a recusa do segurado em apresentar o laudo médico
.

Aduz que a
ausência de consideração d
os referidos
pontos resulta em um julgamento incompleto e em
desacordo com as provas dos autos e com a legislação aplicável
.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos
nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q uanto à s alegad a s omiss ões
,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ram

devidamente
tratada
s
no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
reconheceu que houve a rescisão unilateral do contrato de seguro, sem que fosse dada ciência ao autor, o que revelou a falha na prestação do serviço.

Colaciona-se fragmento que tratou
da matéria
:

“(...)
Do exame, extrai-se que as partes firmaram contrato de empréstimo por meio de duas cédulas de crédito bancário (nº C00639127-0 e nº C10631740-3), bem assim verifica-se que houve contratação de seguro prestamista (Id. 225813760 e seguintes).

De igual maneira, nota-se que houve a rescisão unilateral do contrato de seguro por parte da ré, sem justificativa/ciência ao autor.

Vale ressaltar que o simples atraso nos pagamentos das parcelas do prêmio não justifica o cancelamento unilateral do contrato de seguro, especialmente sem a prévia notificação do contratado.

Assim, restou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da ré/apelante, já que não comprovou a adequada revogação do contrato ou notificação ao autor.

Nesse passo, tendo em conta que a parte requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, de cujo ônus não se desincumbiu, conforme preceito expresso do art. 373, II do CPC
(...).

Dessa forma, comprovada a existência do seguro prestamista e a morte do segurado, não é adequada a recusa de pagamento do seguro. De igual forma, a continuidade das cobranças de prestações da cédula de crédito - que deveria ter sido quitada por seguro prestamista - configura cobrança indevida.

(...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há omissão

no ponto.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024